Tribunal: STF
Processo: RE 597335
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INDUSTRIALIZAÇÃO DE FUMO POR ENCOMENDA. ALEGADA IMUNIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário.



    2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem sobre a regulamentação legal da operação de retorno decorrente do processo de industrialização por encomenda, ainda que se trate de um retorno simbólico, demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.